Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO NA REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1170. INVIABILIDADE. RPV. TETO. 10 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME LEI DISTRITAL 3.624/2005. LEI DISTRITAL 6.618/2020 INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tema da Repercussão Geral no 1170 trata do indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão examinada no processo de origem consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral.

2. A Lei Distrital no 6.618/2020, de inciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao promover a alteração do teto das obrigações de pequeno valor, gerando impacto no planejamento orçamentário do Distrito Federal, devendo ser, portanto, considerada formalmente inconstitucional.

3. Recurso conhecido, indeferido o pedido de suspensão do feito formulado em contrarrazões e, no mérito, desprovido.